Tribunal: TJDFT
Processo: 0717517-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717517-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACILITY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Roque Moreira de Lima contra a decisão proferida nos autos n.o 0701027-26.2024.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária na conta corrente do agravante, sob a fundamentação de que seriam decorrentes de empréstimos formalizados mediante fraude. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao pedido do Id 230961012, porque se cuida de mera reapreciação da tutela de urgência já indeferida. Diga o autor sobre a alegação de ilegitimidade passiva do Id 229588732. Prazo de 15 dias. A decisão que teria apreciado e indeferido o primeiro de pedido de tutela de urgência, teria sido proferida sob os seguintes fundamentos: ROQUE MOREIRA DE LIMA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e FACILITY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de nulidade de relação jurídica, restituição de valores e reparação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que as empresas rés parem de descontar da aposentadoria do autor os referidos valores, sob pena de multa diária; seja determinada a imediata juntada da documentação referente aos contratos n.o 877244587, e, 877333612, no prazo de 05 dias, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo" (ID: 185698054, itens "2" e "3", p. 21). Em síntese, na causa de pedir a parte autora afirma ter sido abordada pro preposto da ré FACILITY, em 13.04.2023, oferecendo proposta de portabilidade de empréstimo, com redução de parcelas e valores; aduz a contratação da prestação de serviços, tendo recebido quantia em sua conta corrente; ato contínuo, o autor procedeu à transferência dos valores para a ré FACILITY, em conta mantida perante o réu BANCO SANTANDER; ocorre que a portabilidade não foi exercida, deixando o autor com dois novos empréstimos em folha de pagamento, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 185698056 a ID: 185700798. Após intimação do Juízo (ID: 185697870; ID: 190580194), o autor apresentou emendas (ID: 188271388 a ID: 188275502; ID: 192246136 a ID: 192248360). Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 198709372), interpôs o recurso cabível, porém sem êxito (ID: 202226264), ensejando o recolhimento das custas de ingresso (ID: 204091685 e ID: 204091684). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte dos réus SICOOB e BANCO SANTANDER em relação à fraude alegada, conforme se vê do destinatário das transferências realizadas pela parte autora nos comprovantes encartados nos autos (ID: 185698063 a ID: 185698070), devendo, portanto, ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão dos descontos mensais e sucessivos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “foi reiterado o pedido de tutela, com novos fundamentos e documentos, notadamente atestados e exames médicos que comprovam o estado delicado de saúde do autor, que enfrenta e quadro depressivo, hipertensão arterial e crises de ansiedade, fazendo uso de medicamentos que exigem gastos adicionais e necessitando de acompanhamento médico contínuo, além de sua baixa renda, agravada pelos descontos ilegais”; (b) “a probabilidade do direito está claramente evidenciada nos autos, uma vez que o agravante foi vítima de um golpe no qual contratou um empréstimo sem seu consentimento, o que configura um ato ilícito e uma fraude bancária”; (c) “não apenas não autorizou o empréstimo, mas também não foi informado sobre os descontos que foram realizados em seus proventos, o que demonstra claramente a ausência de autorização expressa por parte do agravante para qualquer cobrança”; (d) “a falha do banco em assegurar a segurança das transações e verificar a veracidade da contratação configura um descumprimento do dever de proteção do consumidor”; (e) “a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos em aposentadoria são abusivos e violam o direito à subsistência digna do aposentado, especialmente o banco não adota medidas adequadas para impedir a ocorrência de fraudes em nome de seus clientes”; (f) “considerando tratar-se de verba de natureza alimentar, proveniente de benefício previdenciário (aposentadoria), percebido por pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, revela-se evidente que a manutenção dos descontos realizados é significativamente mais gravosa ao beneficiário do que a suspensão destes seria para a instituição financeira, razão pela qual se impõe a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral ao idoso”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a imediata suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do Agravante, até decisão final da ação de origem”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a declaração de nulidade contratual c/c reparação de danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de que os descontos realizados em sua conta corrente seriam decorrentes de formalização de empréstimos mediante fraude. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que apesar das documentações apresentadas pela autora, ora agravante (transferência de valores para a segunda requerida – id 185698063-70; extratos bancários – id 192246144-48 e boletim de ocorrência – id 185698072), e das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual formalização de empréstimos, mediante fraude, deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos (objetos da lide), uma vez que a ausência de instrumento contratual e a inferência de que os valores decorrentes de empréstimos teriam sido creditados na conta bancária do agravante e transferidos para a segunda requerida Facility (suposto agente fraudador) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida em ação declaratória de nulidade de contrato, a qual indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. 1.1. Os autos de origem se referem à ação declaratória de nulidade contratual com repetição do indébito cumulada com indenização por danos morais. 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. Precedente deste Tribunal (07154377320208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 04/03/2021). 2.1. Neste momento processual, não é possível abstrair a existência de vínculo obrigacional ou de relação acessória entre o contrato de mútuo estabelecido com o segundo agravado e a suposta atuação fraudulenta da primeira agravada alegada pelo recorrente. 2.2. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar que o terceiro agravado tenha participado da alegada fraude, devendo tal questão ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício. 2.3. Precedente Turmário: "(...). Não se mostra razoável a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento decorrentes da contratação de empréstimo bancário, com posterior portabilidade, enquanto não for comprovada a participação da instituição financeira na fraude alegada. 2. A ausência de provas robustas relacionadas ao envolvimento de instituição financeira na fraude enseja a necessidade de que se aguarde a instrução processual, com a instauração do regular contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (07007632220228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 13/6/2022). 3. A questão dos autos exige incursão probatória, sendo mais razoável aguardar-se a oitiva das partes contrárias e a instrução do feito originário, quando então serão mais bem aferidas as alegações e provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento, bem como sobre a existência ou não de portabilidade de empréstimo bancário. 3.1. Deve, portanto, prevalecer a decisão combatida, porquanto não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1971652, 0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS ORIUNDOS DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos oriundos de contrato de empréstimo firmado, supostamente decorrente de fraude. O agravante alegou ser vítima de golpe, com transferência integral do valor recebido a terceiros, e pleiteou a suspensão dos descontos em sua conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se mostram configurados no caso, pois a documentação apresentada evidencia a realização de contrato regularmente firmado e o recebimento dos valores pelo agravante, sem comprovação suficiente de fraude. 4. As alegações de fraude e a participação de representantes das instituições bancárias demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que exige a devida instrução processual e o contraditório, sendo incompatível com o juízo sumário do agravo de instrumento. 5. A jurisprudência predominante destaca que, em casos similares, a suspensão de descontos baseada em alegações de fraude somente é possível após a dilação probatória e análise minuciosa do conjunto de elementos do processo. 6. A ausência de elementos probatórios suficientes no presente momento processual inviabiliza a concessão da tutela provisória requerida, justificando a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório para analisar alegações de fraude em contratos bancários. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2019; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdãos no 1611523, no 1634415, no 1396699, no 1625136, no 1384510. (Acórdão 1960396, 0746656-65.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTO GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 3. Matéria concernente a eventual fraude e vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1947544, 0738509-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator